Tribunal: TJDFT
Processo: 0710202-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
DESPACHO Defiro gratuidade de justiça. Trata-se de mandado de segurança impetrado por SAMIA SUYANE CUNHA COELHO em face de suposto ato do Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena o ato ilegal, de forma concreta e específica, ou aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, §3o, da Lei 12.016/2009). Ao exame dos autos, verifica-se que a revisão de notas foi levada a efeito pela banca examinadora do certame, Instituto Brasil de Educação, em estrito cumprimento a ordem do Tribunal de Contas do Distrito Federal (ID15789853). O edital subscrito pela autoridade impetrada, que tornou público o resultado da retificação tem cunho meramente informativo e sem conteúdo decisório (ID 15789855). Lado outro, o cargo de Secretário de Estado tem natureza política que, em regra, não atua diretamente na correção de provas, atribuição e revisão de notas em concurso público. Desta forma, diante de eventual ilegitimidade passiva da autoridade impetrada e atento ao art. 10, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao mandado de segurança, faculto à impetrante emendar a inicial para apontar o ato efetivo e concreto da autoridade coatora ou manifestar-se acerca das condições da ação no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator mb